Tribunal: TJMT
Processo: 0035620-21.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035620-21.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[D C B FORTES SERVICOS - ME - CNPJ: 02.313.988/0001-74 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), DELIA CECILIA BURGOS FORTES - CPF: 690.423.811-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1461-37 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0035620-21.2010.8.11.0041

APELANTE: D C B FORTES SERVICOS - ME, DELIA CECILIA BURGOS FORTES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
D C B Fortes Serviços-ME
.

AÇÃO
:
Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização nº 35620-21.2018.811.0041, código nº 700997
,
proposta por
D C B Fortes Serviços-ME
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente a ação, condenou
a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defende a anulação da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial contábil.

No mérito pugna pela reforma da sentença, máxime por aplicar ao caso as regras inerentes aos contratos regulados pelo direito privado, quando deveria ser, no seu entender, do direito administrativo e por interpretação equivocada de cláusula contratual.

Defende o direito ao recebimento a comissões, decorrentes da contratação que firmou com o banco requerido e a indenizações, em especial por lucros cessantes e moral.

Contrarrazões
nos id.’ 19663978/19662586, em que defende o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do novo CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020